Tribunal: TJDFT
Processo: 0706025-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706025-84.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO DE OLIVEIRA MENDES AGRAVADO: J. V. S. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA SANTOS PEREIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por F. O. M., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Ceilândia/DF, que na Ação de no 0718030-66.2020.8.07.0003, fixou alimentos provisórios no patamar de 30% do salário mínimo em favor do seu filho menor - J. V. S. D. O. Em suas razões recursais, diz que os alimentos no patamar fixado são excessivos, extrapolando os limites das suas possibilidades financeiras. Afirma trabalhar como lavrador no interior do Maranhão e seus rendimentos mensais giram em torno de R$ 500,00, de forma que os alimentos fixados em R$ 330,00 comprometerão sobremaneira a sua sobrevivência. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para obstar o pagamento dos alimentos provisórios arbitrados, de forma que sejam reduzidos ao equivalente a 15% do salário mínimo vigente, até o julgamento colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reduzindo os alimentos para os valores ofertados. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende o agravante obstar a os efeitos da decisão agravada, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Não se verificam, em análise preliminar, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Os artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil norteiam o julgador na fixação de alimentos, e deles se extrai o dever de sempre se levar em consideração que o montante a ser fixado deve viabilizar ao alimentando uma vida digna, compatível com a sua condição social, e estar em conformidade com a capacidade do devedor para atender ao encargo exigido. Ou seja, os alimentos, provisórios ou definitivos, devem ser arbitrados em consonância com o binômio necessidade de quem os requer e possibilidade econômica de quem deve prestá-los. No caso, o agravante não demonstrou a impossibilidade de arcar com os alimentos em 30% do salário mínimo vigente, ou que o valor neste percentual poderá comprometer a sua subsistência, sendo necessária instrução probatória para dirimir a controvérsia acerca dos seus efetivos rendimentos e condição social que ostenta. Por outro lado, o menor conta atualmente com aproximadamente quatro anos de idade, e os seus gastos são presumidos e compatíveis com o arbitramento. Dessa forma, em análise preliminar dos autos, como é próprio desta fase processual, nada obstante a relevante argumentação do agravante sobre sua incapacidade de arcar com as despesas, verifico que a matéria demanda dilação probatória, não sendo os elementos dos autos suficientes, por ora, para autorizar a redução liminar dos alimentos provisórios. Ademais, não se pode dizer que, com a pensão provisória fixada, além da obrigação de sustento que também cabe ao genitor, esteja o agravante sofrendo risco à sua subsistência que não possa aguardar ao menos o julgamento colegiado ou eventual composição entre as partes perante o juízo de origem. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se o agravado para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Após, levando-se em consideração que a demanda envolve interesse de incapaz (art. 178, inc. II, do CPC), dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator